Tribunal: TJES
Processo: 5000502-39.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-39.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A
RECORRIDO: REINALDO ANTONIO DOS SANTOS 08076981727 e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000502-39.2023.8.08.0068

RECORRENTE:
PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A

RECORRIDO:
REINALDO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por REINALDO ANTONIO DOS SANTOS. A ação originária visava à declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 137,98, oriundo do contrato nº 31692002, e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação supostamente indevida.

A decisão recorrida declarou a inexistência da relação jurídica e do débito em questão, condenando a recorrente e o corréu VANTUIL ANTONIO PAIXAO, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na negligência da empresa recorrente ao permitir a realização de compras por terceiro em nome do autor sem a devida autorização.

Em sua tese recursal, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a regularidade da operação comercial, a culpa exclusiva do autor ou do corréu Vantuil, a inexistência de responsabilidade solidária e a não configuração do dano moral, notadamente pela existência de inscrições restritivas preexistentes em nome do autor, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o dano alegado decorre de uma relação particular entre o autor e o corréu Vantuil, da qual não participou nem tinha ciência.

A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, é realizada com base na teoria da asserção, ou seja, a partir das afirmações contidas na petição inicial. O autor imputa à recorrente uma conduta negligente – a de realizar uma venda e a subsequente negativação sem a devida cautela –, que teria contribuído para o dano sofrido. Tal alegação, por si só, é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da recorrente na lide. A verificação da efetiva existência de conduta ilícita e do dever de indenizar constitui matéria de mérito e com ele será analisada.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da empresa fornecedora, ora recorrente, por débito contraído por terceiro que utilizou o CNPJ do autor para realizar compras, mantendo-se o cadastro da empresa ativo e sem qualquer comunicação formal sobre a cessão do estabelecimento comercial.

A sentença de primeiro grau atribuiu à recorrente o dever de indenizar com base na falta de um dever de cuidado, por não ter verificado a autorização para a compra. Contudo, a análise do conjunto probatório impõe uma conclusão diversa. É incontroverso que o autor vendeu seu estabelecimento comercial ao corréu Vantuil de maneira informal, permitindo que este utilizasse seu CNPJ e mantendo ativo o cadastro junto aos fornecedores, sem qualquer comunicação formal de alteração ou encerramento. Tal omissão foi determinante para a ocorrência dos fatos, criando uma aparência de regularidade nas transações comerciais subsequentes.

Os documentos apresentados, como as notas fiscais e os canhotos de entrega (ID 16848633 e 16848836), demonstram que as mercadorias foram entregues no endereço cadastrado da empresa do autor e recebidas por Vantuil, que se apresentava como responsável pelo estabelecimento. Diante de um cadastro ativo, de um histórico de relacionamento comercial e da entrega no local correto a um preposto, a recorrente agiu amparada pela teoria da aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé que confia em uma situação fática que se manifesta como se jurídica fosse. Não era razoável exigir da fornecedora que investigasse a relação interna e informal entre o autor e o adquirente de seu ponto comercial. A responsabilidade pela atualização cadastral e pela comunicação formal da transferência do negócio era do próprio autor, que, ao não fazê-lo, assumiu o risco de que seu CNPJ fosse utilizado indevidamente.

Ademais,
ainda que se considerasse indevida a negativação promovida pela recorrente, a pretensão de indenização por danos morais encontraria óbice na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
. A consulta ao Serasa (ID 16848597) demonstra a
existência de 4 (quatro) anotações restritivas anteriores em nome do autor
, referente a débitos com a empresa "GRAO DO NORTE” e “RIO BRANCO”. Não havendo nos autos prova de que essas inscrições anteriores eram ilegítimas, torna-se incabível a condenação por danos morais, conforme o entendimento sumulado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados em face da recorrente, PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)